Tribunal: TJDFT
Processo: 0710028-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710028-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE ARAUJO LISBOA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. O agravante requer a revogação do efeito suspensivo por ele mesmo formulado nas razões recursais, e que restou deferido no ID 44864908. Diz que lhe é prejudicial a paralisação do processo na origem. O agravado manifestou-se acerca do pedido no ID 4670409, pugnando pelo indeferimento. Brevemente relatado. Decido. Pertinente ressaltar trecho da decisão que concedera o efeito suspensivo (ID 44864908): “...fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, tenho como elevada a probabilidade de provimento do recurso, considerando que na origem acolheu-se a impugnação do Distrito Federal para a utilização da TR como critério de correção. Noutro ponto, considerando haver determinação de primeira instância para realização de cálculos com o referido parâmetro e que “será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução”, para se evitar eventual trabalho inócuo, mostra-se recomendável sobrestar a marcha processual até o julgamento do presente recurso.” (Destacou-se) Não sobreveio nenhum fato novo a alterar a compreensão anterior deste Relator, quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Portanto, com a devida vênia, mas, em prestigio a venire contra factum proprium, o pedido de revogação não merece ser acolhido, uma vez que vedado à parte comportamentos contraditórios. Isso posto, indefiro o pedido de revogação do efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Depois, retornem os autos à conclusão, para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator